Tribunal: STF
Processo: RE 1448703
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM PONTO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO TRIBUTO. PERDA DE VALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 774/2017. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. LEGALIDADE. VEDAÇÃO DO APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 794/2017. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 170-A DO CTN. APLICAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APELO PROVIDO EM PARTE. O Supremo Tribunal Federal analisou o tema em sede de repercussão geral e firmou os entendimentos de que é ‘constitucional o aumento em um ponto percentual da alíquota da Cofins-Importação incidente sobre bens classificados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi)’ e ‘a vedação ao aproveitamento do crédito de que oriundo do adicional de alíquota, disposta no §1º-A do artigo 15 da Lei nº 10.865/04, não ofende o princípio da não cumulatividade tributária (CF, art. 195, §12)’. Em consequência, não há que se falar também em ofensa ao acordo geral sobre tarifas e comércio (GATT - art. III), do qual o Brasil é signatário. Revogação da Medida Provisória nº 774/2017 pela de nº 794/2017. Repristinação. Não configuração (Decreto-Lei nº 4.657/42, art. 2º, §3º). Não obstante a Medida Provisória nº 774/2017 não tenha sido convertida em lei, ao entrar em vigor sustou imediatamente a aplicação do disposto no artigo 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004 e, ao ser revogada, fez com que voltasse a ser exigido tributo cujo pagamento fora cessado. Dessa forma, houve um aumento da contribuição sem observância da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, inc. III). Reconhecido o direito à não incidência do adicional da COFINS-Importação no período nonagesimal, faz a impetrante à compensação das quantias indevidamente recolhidas, jus observada a prescrição quinquenal, a qual deverá ser efetuada com base na lei vigente à época da propositura da demanda, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.137.738/SP, representativo da controvérsia. , o In casu mandamus foi impetrado em 28/08/2020, de modo que deve ser aplicada a Lei nº 10.637/2002, com as limitações previstas na Lei nº 11.457/2007, ambas vigentes à época da propositura da demanda, as quais estabelecem que dar-se-á com débitos relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, à exceção das contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 8.112/91 (art. 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/2007). O foi impetrado em 28/08/2020, depois da entrada em vigor da Lei mandamus Complementar nº 104/2001, razão pela qual incide referida norma tributária.. Incidência de correção monetária com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 267/2013 do Conselho da Justiça Federal. Em relação aos honorários advocatícios, é descabida sua fixação, do disposto nas ex vi Súmulas nº 105 do Superior Tribunal de Justiça e nº 512 do Supremo Tribunal Federal, bem como no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. Custas ex lege. Apelação provida em parte” (fls. 18-19, e-doc. 19).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. III do art. 150 da Constituição da República.



    Argumenta que o “v. acórdão recorrido, ao dar parcial provimento à apelação da parte para aplicação da anterioridade nonagesimal para cobrança do adicional de 1% à COFINS-Importação quando da sua reinstituição pela Medida Provisória nº 794/2017 (CF, art. 195, §6º, e 60, §4º, IV, d), aplicou erroneamente o disposto no artigo 150, III, ‘c’ da Carta Magna” (fl. 7, e-doc. 33) 



    Ressalta que “a forma como o v. acórdão aplicou a anterioridade nonagesimal importou em violação ao referido artigo 150, III, ‘c’ da Constituição Federal, afastando também a aplicação do artigo 8º, §21 da Lei nº 10.865/04, haja vista que determinou que a cobrança ficaria suspensa de 09 de agosto a 08 de novembro de 2017, quando a alíquota adicional deveria ser novamente cobrada a partir de 07 de novembro de 2017. De fato, como é cediço, a MP nº 774/2017, em seu art. 2º, revogou expressamente o § 21 do art. 8º da Lei 10.865/04, que previa o adicional de 1% de Cofins-Importação” (fl. 8, e-doc. 33).



    Assevera que “a MP 794/2017, que entrou em vigor em 09/08/2017, revogou todos os dispositivos da MP 774/2017. (...) Com a publicação da Medida Provisória nº 794, de 2017, observam-se os seguintes efeitos a partir de 9 de agosto do mesmo ano: (i) a suspensão da eficácia dos atos normativos ab-rogados, ficando a revogação definitiva destes condicionada à conversão em lei da medida provisória ab-rogante; (ii) encaminhamento da nova medida à apreciação pelo Congresso Nacional; (iii) sobrestamento da tramitação no Congresso Nacional da MP nº 774, de 2017, até que seja concluída a apreciação da MP nº 794, de 2017, haja vista a relação de prejudicialidade entre ambas; e (iv) restauração da eficácia dos dispositivos revogados expressa ou tacitamente pela MP nº 774, de 2017” (fls. 9-10, e-doc. 33).



    Assinala que, “como a MP nº 794/2017 entrou em vigor no dia 09/08/2017, o termo ad quem do prazo de 90 dias foi o dia 06/11/2017. Assim, é forçoso reconhecer que a restauração da eficácia do § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 2004, por força da publicação da Medida Provisória nº 794, de 2017, implica o restabelecimento da alíquota adicional da Cofins-Importação, e, consequentemente, a majoração do referido tributo, o que demanda a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal. Consequentemente, o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 2004, somente incidirá sobre fatos geradores realizados após decorridos 90 dias da edição da Medida Provisória nº 794, de 2017, ou seja, a partir de 7 de novembro do mesmo ano (fl. 10, e-doc. 33).



    Sustenta “deve(r) ser reconhecido o pedido da Apelante em relação à inexigibilidade do tributo no período de 09/08/2017 a 06/11/2017, sob pena de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, eis que erroneamente aplicado’’ (fl. 12, e-doc. 33).



    Pede “a admissão do presente recurso perante o Colendo Supremo Tribunal Federal, de modo a reformar o acórdão recorrido” (fl. 12, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente. 



    4. O Desembargador relator dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “No caso concreto, da análise do contexto histórico, vê-se que, não obstante a Medida Provisória nº 774/2017 não tenha sido convertida em lei, ao entrar em vigor sustou imediatamente a aplicação do disposto no artigo 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004 e, ao ser revogada, fez com que voltasse a ser exigido tributo cujo pagamento fora cessado. Dessa forma, houve um aumento da contribuição sem observância da anterioridade nonagesimal, porque, embora o fim da alíquota adicional da COFINS-Importação ainda não fosse definitivo, pois dependia de conversão em lei (Constituição Federal, art. 62, § 3º), é certo que os contribuintes foram imediatamente afetados com o retorno da cobrança do adicional por força da edição da Medida Provisória nº 794/2017, em desrespeito ao disposto no artigo 150, inciso III, da Constituição Federal (...)



    Em conclusão, a impetrante tem o direito de ver afastada a cobrança da alíquota adicional da COFINS-Importação, prevista no artigo 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004, no período de 90 dias a contar da publicação da Medida Provisória nº 794/2017, ou seja, de 09 de agosto a 08 de novembro de 2017 (...)



    Ante o exposto, voto para dar parcial provimento à apelação a fim de reformar em parte a sentença e conceder em parte a ordem para reconhecer o direito de a impetrante não se sujeitar ao recolhimento do adicional da COFINS-Importação no período relativo a noventa (90 dias) a contar da entrada em vigor da Medida Provisória nº 794/2017” (fls. 14-39, e-doc. 19).



    5. Este Supremo Tribunal Federal assentou que a medida provisória não convertida não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, pelo seu caráter transitório e precário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. ADICIONAL DE IMPORTAÇÃO. LEI 10.865/2004. REVOGAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI. SUSPENSÃO TRANSITÓRIA DOS EFEITOS DA LEI REVOGADA. CARÁTER TRANSITÓRIO E PRECÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA. DESNECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA EXATA ENTRE OS PRECEDENTES E O CASO CONCRETO. CORRESPONDÊNCIA DE QUESTÕES JURÍDICAS EM DEBATE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 21, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A medida provisória, enquanto não convertida em lei, não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face de seu caráter transitório e precário. 2. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 3. Desnecessidade de correspondência exata entre os precedentes suscitados como jurisprudência dominante e o caso concreto dos autos. Suficiência da similaridade de temas jurídicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.389.434 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.1.2023)



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. [...] 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. [...] 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, resultado da conversão da Medida Provisória n. 782/2017” (ADI n. 5.709, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário DJe 28.6.2019)



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a suspensão da cobrança do adicional de um ponto percentual da Cofins-Importação pela Medida Provisória n. 774/2017, que posteriormente perdeu sua validade, manteve a exigibilidade da exação tributária, sem necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal pela ausência do elemento surpresa. Assim, por exemplo:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário.Cofins-importação. Adicional de 1%.MP nº 774/2017. Ausência de conversão em lei. Caráter transitório e precário. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.364.134-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma DJe 30.3.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. MP nº 774 e 794, de 2017. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa. 1. A perda da eficácia da Medida Provisória nº774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação” (RE n. 1.395.908-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. Medidas Provisórias nºs 774 e 794, de 2017. Revogação por decurso de prazo. Desnecessidade de nova lei para cobrança do adicional da Cofins-Importação. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa. 1. De acordo com a jurisprudência da Corte, a medida provisória paralisa os efeitos dos atos do poder público a ela anteriores ou com ela conflitantes, inibindo-os, transitoriamente, em seu conteúdo e eficácia. Sua não conversão em lei restaura a eficácia jurídica dos diplomas afetados pela superveniente edição do ato normativo provisório. A restauração de eficácia não se confunde com o instituto da repristinação, gerando efeitos desde a data de edição da medida provisória não convertida. Precedente: ADI nº 221/DF-MC. 2. A perda da eficácia da MP nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.395.472-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023)



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.438.798, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.7.2023, no Recurso Extraordinário n. 1.411.445-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.4.2023, no Recurso Extraordinário n. 1.364.134, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.2.2023, no Recurso Extraordinário n. 1.295.472, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.10.2023, no Recurso Extraordinário n. 1.386.089, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.7.2022, e no Recurso Extraordinário n. 1.364.857, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.3.2022.



    O acórdão recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da  jurisprudência deste Supremo Tribunal, afastar a interpretação adotada pelo Tribunal de origem quanto à Medida Provisória n. 774/2017.



    Publique-se



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora